Tribunal: TJES
Processo: 5003084-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003084-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: IVANDA DE ANDRADE CORREA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ser o juiz sentenciante, estou impedido para o presente caso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. P
EDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que no ano de 2017 teve uma surpresa desagradável ao verificar que seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 72,00, cujo
s
credores
seriam
Pianna e Pianna Rural. Afirma que todas as vezes que comprou na empresa requerida foi por meio de cartão de crédito ou pagamento
à
vista. Ao se dirigir à empresa requerida foi informada que a dívida seria referente a uma compra não paga no crediário da loja. Alega que questionou a preposta da empresa e que não foi encontrada nenhuma nota em aberta em nome da autora.
N
ão existe nota fiscal não paga e assinada pela autora, pois todas as compras que efetuou no estabelecimento foram pagas em cartão de crédito ou à vista. Requer a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como
indenização por
danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente,
a
inépcia da inicial, afirma
ndo
que a causa de pedir é insuficiente e que foram usados símbolos na inicial (interrogaç
ões
) e que a narração dos fatos não é inteligível. No mérito afirma que a recorrida realizou uma compra em 30.01.2016, totalizando R$ 72,00, conforme nota fiscal 000.077.091. Passados três dias a recorrida retornou ao estabelecimento e adquiriu produtos no mesmo valor, qual seja R$ 72,00, nota fiscal 000.077.320.
Na data de
03.02.2016 a autora retornou a loja efetuou compras no mesmo valor e pagou à vista, nota fiscal 000.077.353. Afirma que o produto adquirido em 03.02.2016 foi objeto de devolução, o que gerou um crédito de R$ 69,30. Afirma que com esse crédito, somado ao valor de R$ 2.70 efetuado pela autora, a recorrente procedeu com a quitação da compra realizada em 02.02.2016, nota fiscal 000.077.320. Assim, a primeira compra realizada, nota fiscal 000.077.091, não foi paga, gerando a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, não sendo portanto devid
a indenização por
danos morais. Requer a reforma da r. sentença. Alternativamente requer a minoração do dano moral arbitrado.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Quanto ao pedido de retirada da negativação, entendo que perdeu o objeto, pois o requerido retirou a negativação no decorrer da demanda, antes mesmo de qualquer liminar deste juízo. Deve, portanto, o requerido, CANCELAR a referida dívida, pelo fato da mesma inexistir, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por qualquer cobrança e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de nova negativação.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Preliminarmente alega a recorrente inépcia da inicial. Observo que os fatos foram devidamente narrados, os pedidos devidamente formulados e decorrentes dos fatos narrados, não havendo qualquer dificuldade de entendimento da descrição contida na inicial. Apesar do uso de interrogações – aparentemente, campo que deveria ser preenchido -, nítida falha de elaboração da peça vestibular, a pretensão da autora é perfeitamente identificável, não havendo que se falar em inépcia, ou, ainda, que esta tenha causado dificuldade na defesa por parte da requerida, razão pela qual rejeito a preliminar. No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que de fato foram emitidas três notas fiscais e que o recorrente alega que uma delas não foi paga pela autora. Ora, se a nota fiscal foi emitida, presume-se que o pagamento tenha sido realizado. Caso fosse emitida nota fiscal de saída de produto e tivesse sido acordado que o pagamento seria realizado em data posterior, deveria ter sido documentada a situação, seja pelo uso de instrumentos eletrônicos de pagamento a prazo, seja por mero documento escrito pelas partes, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, não comprovou a parte recorrente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que teve seu nome negativado indevidamente. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é in ré ipsa, perfeitamente cabível, portanto, a indenização pelo dano moral ocasionado. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.